Tribunal: TJDFT
Processo: 0719152-51.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719152-51.2019.8.07.0003 RECORRENTE: PAULO CESAR DA SILVA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSUAL PENAL. RESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE FARTAMENTE DEMONSTRADAS. ABUSO DE AUTORIDADE NÃO DEMONSTRADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRETENSÃO JÁ ACOLHIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Quando as provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de resistência, a condenação deve ser mantida. 2. O crime de resistência caracteriza-se pela oposição do réu à execução de ato legal, emanado de funcionário público competente, mediante violência ou ameaça. Esse é o caso dos autos, quando o réu age com grave ameaça, ao tenta fugir do cerco policial, resistindo a ordem de prisão. 3. Evidenciado no conjunto probatório a inexistência de abuso de autoridade por parte dos policiais, haja vista ter o réu apresentado resistência à ordem de prisão, restando machucado devido à fuga por cima do telhado das casas da vizinhança, não há falar em ato ilícito por parte dos agentes do poder público. 4. Mantida a decisão para que o réu recorra em liberdade, não havendo motivos para desconstituir a fundamentação constante da r. sentença atacada. 5. Recurso desprovido. O recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar, com clareza os dispositivos de lei federal supostamente violados ou objeto de dissídio interpretativo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. O recurso especial não merece ser admitido, pois “O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, uma vez que não foi indicado nas razões recursais o dispositivo infraconstitucional tido por violado, exigência essa que deve ser cumprida tanto para o recurso especial interposto com base na alínea a quanto para o manejado com fulcro na alínea c do permissivo constitucional, sendo, portanto, imperiosa a incidência da Súmula no 284 do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.101.387/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Ademais, “Anote-se, nesse passo, que a mera referência a artigo de lei não supre tal exigência. Nos termos da jurisprudência: ‘Impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a'. Isto porque não há na petição do recurso especial a clara indicação dos dispositivos legais que se entende por violados. A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 11/6/2018)’.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.959.171/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017